Tribunal: TJDFT
Processo: 0717722-39.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0717722-39.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: DIOGO PEREIRA DAS NEVES SOUZA LIMA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por DISTRITO FEDERAL contra a r. decisão proferida nos autos do Mandado de Segurança impetrado por DIOGO PEREIRA DAS NEVES SOUZA LIMA (proc. no 0703774-73.2020.8.07.0018), na qual o MM. Juiz a quo deferiu a liminar para determinar à autoridade impetrada que “garanta ao impetrante a licença para tratar de interesses particulares, por 3 (três) anos, prorrogáveis por igual período, nos termos do art. 144 da LC no 840/2011”. Por meio da decisão de ID 17136985, foi deferido o pedido de efeito suspensivo, a fim de sustar os efeitos da liminar concedida na origem. Pelo ofício de ID 19648252, o il. Juízo a quo comunica a prolação da r. sentença nos autos de origem, encaminhando cópia. Com supedâneo no art. 10 do CPC, intime-se o agravante para que se manifeste quanto à perda superveniente do objeto recursal, ante a prolação da sentença. Prazo de 05 (cinco) dias. Intime-se. Brasília, 29 de setembro de 2020 23:38:08. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator